Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-58.2021.8.11.0051
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000760-58.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEANDRO TEODORO BILTHAUER - CPF: 002.415.211-06 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA -
ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC -
REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a 13o salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Estado a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF e art. 263 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, a fim de justificar sua legalidade.

4. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus
modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde nos autos da Ação de Cobrança de FGTS e Férias, promovida por
LEANDRO TEODORO BILTHAUER
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a prescrição quinquenal e condenando o Apelante ao pagamento dos depósitos de FGTS pelo período dos contratos temporários do período de 2016 a 2020 e férias relativas ao período de janeiro de 2016 a novembro de 2020, acrescidas do terço constitucional, com juros pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (id. 146562167).

Em suas razões recursais (id. 146562168), o Apelante alega, em síntese, que:

- a não realização de concurso público, por si só, não é fato que caracterize a nulidade do contrato temporário, nos termos do art. 37, IX, da CF e art. 263 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990;

- o Apelado possuía ciência da temporariedade do vínculo firmado desde o momento da assinatura do contrato, não podendo, após a rescisão, alegar a sua nulidade a fim de se beneficiar desses efeitos;

- o vínculo do servidor temporário tem natureza institucional, jurídico-administrativo, não configurando relação empregatícia submetida ao regime celetista, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da CLT neste caso concreto;

- o STJ decidiu “recentemente” que as prorrogações sucessivas de contrato temporário não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista, citando aresto de 2013;

- o Estado não pode ser condenado ao recolhimento de FGTS em razão de ausência de previsão legal, pois o contrato temporário é regido por legislação específica estadual (LC n.o 04/90), que não contempla pagamento desta espécie, o que está inclusive expresso no contrato;

- servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551 do STF, fixado no julgamento do RE 1066677.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 146562170, defendendo a manutenção da sentença atacada e postulando, ao final, pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 148865191).

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 15/10/2021, com prazo para manifestação até 02/12/2021, enquanto sua interposição ocorreu em 26/10/2021, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, c/c art. 183, ambos do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 158517173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença atacada, defendendo a legalidade da contratação temporária de
LEANDRO TEODORO BILTHAUER
no cargo de professor, com base no art. 37, IX, da CF e art. 263 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, razão pela qual seriam descabidas as verbas trabalhistas pleiteadas pelo Apelado.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Se não, vejamos.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC,
JULGO parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS pelo período dos contratos temporários de serviço prestados pelo Requerente no período de 2016 a 2020
. Em relação às férias e 1/3,
CONDENO o Requerido ao seu pagamento relativo ao período de 15 de janeiro de 2016 a 18 de novembro de 2020.
Por outro lado, JULGO improcedentes os pedidos iniciais relativos à multa de 40% do FGTS e pagamento de férias em dobro. Os valores deverão ser corrigidos com base no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação. CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. (...)”

(id. 146562167, pp. 7/8) (g.n.)

De início, cumpre afirmar o acerto da sentença de origem quando reconheceu a nulidade da contratação temporária ora discutida, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)”

Incontroverso também o trabalho no período de
15/01/2015 a 31/12/2020
, como demonstram as publicações em Diário Oficial juntados em id. 146562152, onde constam as sucessivas renovações do contrato temporário em questão, fato que não foi impugnado especificamente pelo
ESTADO
na contestação, tendo o Apelante inclusive confirmado a contratação na peça de defesa, conforme se observa do seguinte trecho em destaque:

“(...) Emerge dos autos que
o requerente foi contratada temporariamente para laborar no cargo de professor da educação básica
percebendo as verbas a que fazia jus. (...)” (id. 146562163 , p. 1) (g.n.)

Cabe frisar, ainda, que o
ESTADO
não juntou nenhum documento à contestação para provar suas alegações, não tendo sequer se dignado a apresentar os contratos temporários defendidos como legais - ônus que lhe incumbia por força do art. art. 373, II, do CPC -, não logrando demonstrar a necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do Apelado, na forma do art. 37, IX, da CF e art. 263 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, tendente a justificar sua legalidade.

Além disso, ao contrário do que afirma o Apelante, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o assunto no julgamento do RE 1066677 e do RE 765320, fixando as teses nos Temas 551 e 916, que assim dispõem:

“Tema 551:
Servidores temporários não fazem jus a

décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (g.n.)

“Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.” (g.n.)

Assim sendo, de fato, faz jus o Apelado ao levantamento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS,
sem a multa de 40%
, na esteira da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990,
in verbis
:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI No 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. “
A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2o).
A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera
para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei no 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST

- 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF
(RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST
.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o servidor faz jus ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Do mesmo modo, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso de
15/01/2016 a 18/11/2020
, o Apelado faz jus também às férias referentes a esses períodos aquisitivos, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7o, VIII, da CF.

Com tais considerações,
deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do Apelado
ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em sede de liquidação
,
de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste recurso/reexame necessário.

Reexame Necessário

Em relação
aos juros de mora e correção monetária
, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR), enquanto os honorários foram fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Os valores deverão ser corrigidos com base no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação. CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC
”
(id. 146562167, pp. 7/8) (g.n.)

De fato, os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desses entendimentos, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, em Reexame Necessário, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los de plano, uma vez que devem ser fixados também na liquidação da sentença, isso porque o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Também não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4o, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação interposto
, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
,
retificando a sentença
, em sede de Reexame Necessário
,
apenas quanto aos índices dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021;
e quanto aos honorários advocatícios
, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC

(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021),
observada a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista o improvimento deste recurso, restando a sentença
ratificada, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023